Tribunal: TJDFT
Processo: 0700364-56.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos seja realizada em autos próprios.
2. Aduz a Agravante que a decisão contrariou o disposto no art. 816 do CPC e que, portanto, a conversão deve ser realizada nos próprios autos do cumprimento de sentença.
3. O Agravado apresentou contrarrazões.
4. Dispõe o art. 52 da da Lei n. 9.099/95:
“Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:
[...]
V - nos casos de obrigação de entregar, de fazer, ou de não fazer, o Juiz, na sentença ou na fase de execução, cominará multa diária, arbitrada de acordo com as condições econômicas do devedor, para a hipótese de inadimplemento. Não cumprida a obrigação, o credor poderá requerer a elevação da multa ou a transformação da condenação em perdas e danos, que o Juiz de imediato arbitrará, seguindo-se a execução por quantia certa, incluída a multa vencida de obrigação de dar, quando evidenciada a malícia do devedor na execução do julgado;”
5. Na mesma linha disciplinou o CPC:
“Art. 816. Se o executado não satisfizer a obrigação no prazo designado, é lícito ao exequente, nos próprios autos do processo, requerer a satisfação da obrigação à custa do executado ou perdas e danos, hipótese em que se converterá em indenização.
Parágrafo único. O valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa.”
6. A pretensão deduzida no processo de conhecimento, que se iniciou em 2016, era para que o Distrito Federal entregasse o prontuário médico dos dois filhos gêmeos da parte autora, nascidos em 25.02.1972 no HMIB. Se esclareceu na inicial que à época do nascimento, e quando parte autora já se encontrava de alta médica, mas os recém-nascidos não, a equipe médica teria informado o falecimento de ambos os gêmeos, mas sem informação da causa da morte ou o local em que foram enterrados. Consta dos documentos que instruíram a inicial que a cópia do prontuário médico se mostra necessária para esclarecer a situação familiar (ID 3430155 - Pág. 7 – numeração na origem).
7. A sentença, por sua vez, estabeleceu a seguinte obrigação: “a exibição do prontuário médico e perícia realizada nos filhos natimortos da autora, no prazo de 30 (trinta) dias.”
8. Iniciado o cumprimento de sentença, veio o Distrito Federal no dia 24.02.2022 requerer a juntada das informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde, afirmando a impossibilidade de localização do prontuário médico dos gêmeos.
9. Em seguida, se prolatou a decisão ora embargada, determinando que a conversão da obrigação em perdas e danos fosse realizada em autos próprios.
10. Com respeito ao entendimento jurídico adotado por Sua Excelência na origem, uma vez reconhecida a impossibilidade de cumprimento da obrigação fixada no título judicial, deveria ser oportunizado à credora requerer a conversão da obrigação em perdas e danos, em consonância com o art. 52, V da Lei n. 9.099//95 e art. 816 do CPC. Ou seja, nos próprios autos onde se dá o cumprimento de sentença, conforme previsão legal, opera-se a conversão do procedimento.
11. Instaurado o cumprimento de sentença, a credora deverá demonstrar o dano decorrente do descumprimento da obrigação e sua extensão, até mesmo a oportunidade para a liquidação do prejuízo, se necessário. Exaurida essa fase é que se pode inferir quanto à existência, ou não, do dano e quantificar o valor da reparação.
12. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão a agravada e facultar à credora formular o pedido de conversão da execução da obrigação de fazer em perdas e danos, nos próprios autos.
13. Sem custas em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.